Tribunal: TJDFT
Processo: 0739015-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, declarou, de ofício, sua incompetência e declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Xavantina/SC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível o declínio de ofício da competência territorial quando reconhecida a abusividade e aleatoriedade na escolha do foro eleito para processamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor reside no município de Xavantina/SC. A cédula de crédito rural, objeto do processo na origem, foi registrada em cartório situado em Concórdia/SC. Inexiste justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal.
4. O ajuizamento da ação em foro aleatório, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, configura prática abusiva e autoriza a declinação de ofício nos termos do § 5o do art. 63 do CPC, conforme modificação legislativa operada pela Lei. 14.879/24.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.